Tribunal: TJDFT
Processo: 0727479-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA COM INEXIGIBILIDADE DE QUITAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BENS IMÓVEIS E OUTRAS AVENÇAS. AVALIAÇÃO DE INADIMPLEMENTO. NECESSIDADE. EMISSÃO DE TERMO DE QUITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os contratantes devem guardar durante a execução do contrato e em sua conclusão a probidade e boa-fé (CC, art. 422). Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento do outro (CC, art. 476).
2. Para que haja a entrega do Termo de Quitação referente à Escritura Pública de Compra e Venda com Alienação Fiduciária de Bens Imóveis e Outra Avenças, é preciso esclarecer se ocorreu ou não o adimplemento de todas as obrigações assumidas contratualmente pelas partes nos autos originários, mediante o exercício da ampla defesa e do contraditório.
3. Recurso conhecido e não provido.